Tribunal: TJMT
Processo: 0007750-45.2011.8.11.0015
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007750-45.2011.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ZIGUI LOOK - CPF: 334.898.079-87 (EMBARGANTE), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX BARBOSA CALDEIRA - CPF: 120.679.458-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REMESSA NÃO CONHECIDA E REFORMA DA SENTENÇA QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCONFORMISMO – APONTADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE DE SE COGITAR DE CONTRADIÇÃO EXTERNA – ENTENDIMENTO MANTIDO – INDICADA OMISSÃO NO ARESTO – VIABILIDADE – NECESSÁRIA ANÁLISE DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO FEITO EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO – NÃO CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS VERSADOS NO ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – AVENTADA A OBSCURIDADE NA DECISÃO COMBATIDA – PREJUDICADA – COINCIDÊNCIA COM TESE RECURSAL JÁ ANALISADA NOS AUTOS –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
.

1.

Não há que se cogitar de eventual contradição a ser saneada por embargos de declaração quando a parte pretende, na realidade, a rediscussão da matéria já apreciada de forma fundamentada.

2.

Verificando que o aresto hostilizado foi omisso no tocante ao pedido subsidiário feito em contrarrazões de apelação pelo embargante, faz-se cabível o manejo dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC), que, contudo, não terão efeitos modificativos, dada a impossibilidade de se conceder o benefício de auxílio-acidente no presente caso à vista do
não preenchimento dos requisitos versados no
art. 86 da Lei 8.213/91.

3.

Resta prejudicada a análise da pretensa obscuridade existente no aresto hostilizado quando coincidente com tese recursal já debatida nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Zigui Look
em face de acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que,
à unanimidade
, não conheceu da remessa necessária e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
.

Inconformado, aponta o embargante a existência de
contradição
, afirmando que
“(...) em janeiro de 2008 o recorrido Zigui Look não detinha mesmo a qualidade de segurado, sendo que o acidente narrado ocorreu em 17/02/2010, quando detinha a qualidade de segurado (...) na data do acidente o segurado, ora recorrido, possuía sim a qualidade de segurado, sendo que o Acórdão ao relatar que o mesmo na data do acidente não tem qualidade de segurado, equivoca-se e cria uma contradição (...) logo se na data do acidente o mesmo possuía a qualidade de segurado, preenche os requisitos para a concessão de algum benefício, bastando no momento verificar qual o benefício pertinente (...)”
(
sic
).

Ainda, salienta que a citada decisão apresenta contradição com o quanto julgado pela 3a Câmara Cível desta Corte de Justiça no ano de 2014 (Apelação n.
55347/2014)
, em que reconhecida a qualidade de segurado do embargante, na medida em que
“(...) o reconhecimento neste momento em 2021 da ausência de qualidade de segurado contradiz com o trânsito em julgado que se encontra encartado neste feito (...)”
(
sic
).

De outro turno,
alega que o acórdão foi
omisso
, uma vez que deixou de apreciar o pedido subsidiário formulado em suas contrarrazões de apelação no que diz respeito à concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente.

Por fim, aduz que a decisão colegiada também é revestida por
obscuridade
, solicitando que
“(...) seja esclarecido que o benefício a ser concedido para o recorrido é o auxílio acidente desde a data do acidente (17/02/2010), visto que preencheu nesta data o requisito acidente e incapacidade/redução ao trabalho (...)”
(
sic
).

Assim,
requer sejam os aclaratórios providos para sanar os pontos mencionados, a fim de que seja concedido o benefício de auxílio acidente em seu favor desde a data de 17/02/2010.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Certificada a tempestividade (id. 88114959), passo ao julgamento dos presentes embargos, nos termos do art. 1.024 do CPC.

Conforme relatado,
aponta o embargante a existência de
contradição
,
omissão
e
obscuridade
no acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que,
à unanimidade
, não conheceu da remessa necessária e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS, solicitando, com isso, que
os aclaratórios sejam providos para sanar os pontos mencionados, a fim de que seja concedido o benefício de auxílio acidente em seu favor desde a data de 17/02/2010.

Evidencia-se da leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar
obscuridade
,
contradição
,
omissão
e/ou
inexatidões materiais
.

Na espécie, em relação ao quanto argumentado pelo embargante a título de
contradição
supostamente existente no acórdão, vislumbro que aquele busca, em verdade, a rediscussão da matéria já apreciada e decidida, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na presente via.

Isso porque, a decisão colegiada dantes proferida expressamente consignou que, a despeito da narrativa constante da inicial e da existência de relatório médico apontando a amputação distal do 5o dedo da mão esquerda em acidente ocorrido em 2010, o recorrente
não
mencionou sobre o citado evento na perícia médica judicial, queixando-se, contudo, de acidente de trabalho diverso (ocorrido em 2008 e não em 2010!), que, inclusive, amparou a análise realizada na sentença originária, em que reconhecido o seu direito à percepção do benefício de aposentadoria por invalidez
desde janeiro de 2008
, sem que tivesse, contudo, qualidade de segurado junto ao INSS.

Confiram-se os trechos pertinentes da decisão colegiada:

“(...)
Em breve retrospecto, colhe-se que o apelado
Zigui Look
ajuizou ação de concessão de auxílio-acidente, aduzindo que, na data de
17.02.2010
, sofreu um
acidente de trabalho
, causando-lhe a amputação do dedo mínimo da sua mão esquerda, de modo que, a seu sentir, apresenta redução em sua capacidade laboral em decorrência das sequelas advindas da consolidação da lesão supracitada, fazendo jus, por isso, à percepção do auxílio-acidente.

Realizada a perícia médica (id.
78984479, pp. 244-250), veio o
expert
do juízo a concluir, a partir dos relatos do periciando, do exame clínico e dos laudos médicos complementares apresentados, que o recorrido apresenta
incapacidade laboral total e permanente
, de natureza
acidentária
, desde
janeiro de 2008
, decorrente de quadro severo de
espondilolistese
(deslizamento de uma vertebra sobre a outra) com comprometimento das raízes nervosas de L5, compatível com o quadro de dor e irritação neural.

Consignou, na espécie, que, a despeito da existência do relatório médico atinente à amputação distal do 5o dedo da mão esquerda, o periciando não mencionou sobre o citado evento narrado na inicial, queixando-se, contudo, de acidente de trabalho diverso, que lhe causou a apontada deformidade traumática existente em sua coluna lombar.

Inexistindo irresignações de ambas as partes quanto aos termos da perícia realizada (id.
78984479, pp. 252-253), veio o magistrado de origem a sentenciar o feito, julgando procedentes os pedidos do apelado, mediante o reconhecimento do seu direito à percepção do benefício de Aposentadoria por Invalidez desde janeiro de 2008, observando-se a prescrição quinquenal.

Ocorre que, ao contrário do quanto deliberado na origem, tenho que o benefício de
aposentadoria por invalidez
em prol do apelado não comporta guarida, na medida em que não restaram devidamente preenchidos os requisitos versados no art. 42,
caput
, da Lei no 8.213/1991.

Sem dúvidas, não me passou despercebido que, em seu trabalho técnico, o ilustre perito atestou que o recorrido apresenta
incapacidade total e permanente
para o trabalho. Todavia, em detida análise aos extratos do CNIS e da CTPS juntados aos autos (id. 78984479, pp. 107-111 e 207-221), nota-se que o apelado não detinha
qualidade de segurado
à época do acidente de trabalho ocorrido em
janeiro de 2008
.

(...)

Conforme apontado, visualiza-se pelos expedientes probatórios retrocitados que, após a cessação do benefício de auxílio-doença previdenciário em
27.03.2003
que percebia, o recorrido ficou um longo período –
cerca de 05 (cinco) anos
– sem efetivar contribuições ao
INSS
, quando, então, apenas em
01.04.2008
– isto é, em momento posterior ao acidente de trabalho em análise (
janeiro de 2008
) – voltou a figurar como segurado obrigatório do Regime Geral da Previdência Social, na condição de empregado do Município de Cláudia.

Além disso, não há nos autos qualquer comprovação de que a ausência de contribuições previdenciárias no longo período mencionado ocorreu em face de eventual enfermidade do apelado, sobretudo ao se verificar que, posteriormente, apresentou vínculos empregatícios (...)”
(id. 86975971,
sic
).

Veja, ao revés do quanto argumentado pelo embargante, não há embaralhamento dos períodos relativos à análise da qualidade de segurado no presente caso, visto que a incapacidade laboral de índole acidentária constatada se interligou
apenas
ao acidente sofrido pelo recorrente no ano de
2008
.

Ora, conquanto o embargante faça remissão a acidente de trabalho ocorrido em
2010
, aludido evento sequer foi mencionado pelo mesmo quando da realização de sua perícia médica, inexistindo, ainda, irresignações posteriores das partes quanto aos termos da perícia médica, o que ensejou, inclusive, que a sentença originária viesse a reconhecer o seu direito com base no acidente de trabalho ocorrido em
2008
, quando, como dito, sequer detinha qualidade de segurado.

Somado a isso, nota-se que os argumentos deduzidos pelo embargante – contradição entre o acórdão proferido com
o quanto julgado pela 3a Câmara Cível desta Corte de Justiça no bojo da Apelação n.
55347/2014 –
não merecem guarida, uma vez que, para além das respectivas decisões analisarem períodos diversos acerca da qualidade de segurado (uma quanto ao ano de 2008, outra quanto ao ano de 2010), não cabe cogitar do manejo de embargos de declaração para eliminação de contradição
externa.

A respeito da
contradição
,
destaco as lições de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

“(...) não é devidamente fundamentada a decisão que contenha contradição. Isso porque
toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente
. Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição.

(...)

Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada
(...)”
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal 13. ed. reform. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 250).

Nessa linha:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SECITEC - CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

(N.U 1015111-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IRPJ E CSLL. EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS SITUADAS NO EXTERIOR. MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. ART. 7o, § 1o, DA IN SRF N. 213/2012. ILEGALIDADE.
CONTRADIÇÃO INTERNA. AUSÊNCIA
.

(...)

2. A contradição que rende ensejo aos embargos é a interna, entendida como ilogicidade entre os fundamentos e o dispositivo do mesmo julgado, e diversa da contradição externa, esta relativa à incompatibilidade com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto.

3. Supostos erros de julgamento não são compatíveis com a via estreita dos embargos de declaração, os quais servem precipuamente ao aprimoramento da decisão.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ. EDcl no REsp 1649184/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 03/08/2021)”

Assim, entendo que inexistem contradições a serem sanadas na espécie.

Por seu turno, efetivamente, tenho que o aresto hostilizado foi
omisso
no tocante ao pedido subsidiário feito em contrarrazões de apelação pela parte ora embargante no que diz com o eventual deferimento do benefício de auxílio-acidente em prol do recorrente, acaso não se entendesse pela concessão da aposentadoria por invalidez (id. 78984479, pp. 282-284).

Nos termos do art. 86,
caput
, da Lei no 8.213/1991, é sabido que
“
o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

Pois bem. Como apontado no acórdão questionado, r
ealizada a perícia médica nos autos
, veio o
expert
do juízo a concluir, a partir dos relatos do periciando, do exame clínico e dos laudos médicos complementares apresentados que o embargante apresenta
incapacidade laboral total e permanente
, de natureza
acidentária
, desde
janeiro de 2008
, decorrente de quadro severo de
espondilolistese
(deslizamento de uma vertebra sobre a outra), com comprometimento das raízes nervosas de L5, compatível com o quadro de dor e irritação neural
(id.
78984479, pp. 244-250).

Consignou, na espécie, que,
a despeito da existência do relatório médico atinente à amputação distal do 5o dedo da mão esquerda
, o periciando não mencionou sobre o citado evento narrado na inicial, queixando-se, contudo, de acidente de trabalho diverso, que lhe causou a apontada deformidade traumática existente em sua coluna lombar.

Posteriormente, instadas a manifestarem, ambas as partes não questionaram os termos da perícia judicial, sendo verificado, inclusive, que o recorrente formulou petitório solicitando que
“(...) considerando que o laudo médico pericial fls. 145/148, constatou que o Autor possui sequela definitiva e que de forma permanente reduz totalmente a sua capacidade ao trabalho, requer seja imediatamente reanalisado o pedido de tutela, determinando a imediata implantação do benefício, ou, o imediato julgamento do feito (...)”
(id. 78984479, p. 252,
sic
).

Por sua vez, observa-se que o laudo médico particular coligido se limita a atestar que o recorrente foi atendido em 17.02.2010 com ferimento lacero cortante do dedo da mão esquerda, ocasião em que foi submetido à cirurgia com amputação das extremidades (2o e 3o falange do 5o quirodáctilo esquerdo) (id. 78984479, p. 56).

Sob essa perspectiva, compreendo que o conjunto probatório não se afigura suficiente a elucidar sobre o real estado das lesões apresentadas pelo embargante em sua mão esquerda e se tais efetivamente resultaram em sequelas que implicam na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Assim, aludidas circunstâncias denotam a inviabilidade da concessão do benefício acidentário ora pleiteado, à vista do não preenchimento dos requisitos exigidos na legislação específica (art. 86 da
Lei no 8.213/1991)
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – INSS – AUXÍLIO-DOENÇA – PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Realizada perícia judicial, de onde se constata claramente, que o acidente sofrido pelo segurado não repercutiu na sua incapacidade laborativa, não há que se falar em conversão do auxílio-doença para auxílio-acidente, por não preencher os requisitos estipulados na lei.

(N.U 0015618-42.2013.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 10/07/2015)”

Por fim,
resta prejudicada a análise da pretensa obscuridade existente no aresto hostilizado quando coincidente com tese recursal já debatida nos autos (eventual concessão do benefício de auxílio-acidente).

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração opostos por Zigui Look, contudo, sem efeitos modificativos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021